Tribunal: STF
Processo: ARE 1387759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO N° 256/2015-CGJAM, INEXISTÊNCIA DO DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 E §§ DO CPC. REGRAMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI 9.099/95. ENUNCIADO CÍVEL Nº 80 DO FONAJE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA 1. Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 (FONAJE 92). 2. Observado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, no mérito, meu voto é pela denegação da segurança. Com efeito, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão vergastada, de acordo com os elementos constantes nos autos. 3. No caso vertente, verifica-se que o Recurso inominado interposto pela Impetrante, nos autos n° 0723935-42.2020.8.04.0001, foi inadmitido pelo juízo de origem, haja vista a ausência de recolhimento das custas processuais, em desacordo com o Provimento n° 256/2015-CGVAM. 4. Sabe-se que, em via mandamental, é inviável a realização de dilação probatória, devendo o direito cuja proteção se pretende estar cristalinamente demonstrado por prova pré-constituída. Não é o que ocorre na espécie. O Impetrante alega que realizou o pagamento de todas as custas processuais necessárias à interposição do recurso, contudo, analisando os documentos, verifica-se que houve apenas recolhimento de preparo. 5. Sob a perspectiva do estreitamento da via recursal no micro sistema, intencionada pelo legislador, garantiu-se a obediência aos princípios do devido processo legal e da efetivação da justiça. De mais a mais, sua aplicabilidade imediata decorre do princípio tempus regit actum, disciplinador da atuação da norma processual no tempo, o qual preceitua que o ato jurídico reger-se-á pela lei da época em que tiver de ser praticado (art. 14 CPC), o que afasta eventual argumentação no sentido de o processo ter sido iniciado antes da edição do provimento. 6. Necessário assentar que, no âmbito dos Juizados Especiais, em que prepondera o princípio da celeridade, inexiste direito à complementação de preparo recursal, na forma do art. 42, §1°, da Lei 9.099/95, pelo qual deve o recorrente diligenciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, o pagamento integral do preparo, sob pena de deserção. Inaplicável, por conseguinte, o disposto no art 1.007 e §§ do CPC, visto que a disciplina recursal no âmbito do procedimento especial em tela, notadamente quanto ao preparo, possui expresso regramento específico e diverso, acima mencionado, e até pela própria sistemática a ele atribuída, que busca de forma primordial a razoável duração do processo, confirmado pelo Enunciado Cível n° 80 do FONAJE 7. Portanto, inexistente o depósito das custas, ônus processual a ser observado pelo recorrente quando da interposição de sua medida recursal, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, não havendo falar em afronta a princípios constitucionais, restando ausente qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reprimida, bem como direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante. 8. Voto, pois, no sentido de conhecer do presente writ e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra. 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 10. Transcorrido o prazo legal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, cientificando acerca do seu teor a Vara do Juizado impetrado, para providências cabíveis. 11. É como voto. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV e 37, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente